Tribunal: TJMT
Processo: 0017630-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVANTE(S):

ANTÔNIO BRUNETTA E SUA ESPOSA

AGRAVADO(S):

BANCO SISTEMA S. A.

Vistos etc.
Do manuseio dos autos, observa-se que foi determinada a intimação da Agravante APARECIDA BRUNETTA para a regularização do polo passivo da ação de origem, no prazo de 30 (trinta) dias (fl. 85).
Em resposta, a Recorrida informa que EGMAR BRUNETTA é quem esta na posse dos bens do
de cujus
ANTÔNIO BRUNETTA. Pugna pela intimação pessoal do herdeiro para o cumprimento da ordem judicial.
DEFIRO o pedido de fl.88 e determino que o Sr. EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETA seja intimado
pessoalmente
para o cumprimento da decisão de fl. 85, ou seja, para que, no prazo de 30 (dez) dias, proceda a regularização do polo ativo deste Agravo Interno no sentido de promover a sucessão de ANTÔNIO BRUNETTA, sob pena de prosseguimento do feito, figurando neste caso (prosseguimento) como representante provisória do espólio a cônjuge supérstite (Sr.a Aparecida Brunetta).
Comunique-se ao Juízo da causa, para o cumprimento desta ordem.
Escoado o prazo, retorne.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, de dezembro de 2019.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora